Tribunal: TCU
Processo: 011.675/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Rodolfo da Nobrega Correa contra o Acórdão 6556/2025  TCU  2a Câmara, que negou provimento ao recurso de reconsideração interposto pelo embargante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Rodolfo da Nobrega Correa e de petição denominada de recurso de reconsideração interposta por Eulália de Albuquerque Alves, ambos em face do Acórdão 6556/2025-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração opostos por Rodolfo da Nobrega Correa, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, não conhecer da petição denominada de recurso administrativo interposta por Eulalia de Albuquerque Alves; 9.3. informar aos recorrentes, à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte e demais interessados deste, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.